Tribunal: TJSP
Processo: 1012635-12.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – ACOLHIMENTO – Alegação de existência de erro material e de omissão no acórdão recorrido - Cabimento, com efeitos modificativos, para sanar o erro material, quanto à atribuição de honorários recursais aos patronos da embargante, e para que seja expressamente majorada a verba honorária recursal referente à reconvenção – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – ACOLHIMENTO – Alegação de existência de erro material e de omissão no acórdão recorrido - Cabimento, com efeitos modificativos, para sanar o erro material, quanto à atribuição de honorários recursais aos patronos da embargante, e para que seja expressamente majorada a verba honorária recursal referente à reconvenção – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NESSA PARTE, PARA SANAR O ERRO MATERIAL E A OMISSÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000,
da Comarca de Americana, em que é embargante ASC FOMENTO
MERCANTIL LTDA, é embargado PAVAN ZANETTI INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração,
com
efeito
modificativo.
V.U."
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
2
VOTO No: 32238
EDEC.No: 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA
EBTE. : ASC FOMENTO MERCANTIL LTDA.
EBDO. : PAVAN ZANETTI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
E OMISSÃO
ACOLHIMENTO
Alegação de
existência de erro material e de omissão no acórdão
recorrido - Cabimento, com efeitos modificativos, para
sanar o erro material, quanto à atribuição de honorários
recursais aos patronos da embargante, e para que seja
expressamente majorada a verba honorária recursal
referente
à
reconvenção

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NESSA PARTE, PARA
SANAR O ERRO MATERIAL E A OMISSÃO, COM
EFEITO MODIFICATIVO.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
355-361, opõe a ré os presentes embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão embargado incorreu em erro material e em
omissão, pois foram majorados os honorários em favor dos
patronos da embargada, a qual, todavia, ficou vencida na
demanda.
Alega
que
não
foram
majorados
os
honorários recursais fixados pela respeitável sentença
para a reconvenção.
Postula, por fim, a reforma do julgado
embargado.
Foi determinada a intimação da embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
3
para
manifestação,
seguindo-se
a
apresentação
de
resposta.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
De
fato,
devem
ser
sanados
o
erro
material e a omissão apontados, com efeito modificativo.
No caso em exame, a sentença de primeiro
grau julgou a demanda improcedente e a reconvenção
procedente,
fixando
honorários
advocatícios
de
sucumbência em favor da ré, tanto na ação principal,
quanto na reconvenção.
Seguiu-se,
então,
a
interposição
de
recurso de apelação pela autora, que postulou a reforma
da sentença, para que fosse julgada procedente a ação
principal e improcedente a reconvenção.
Após, o acórdão ora embargado negou
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença
de improcedência de primeiro grau.
Nesse contexto, era devida a majoração
dos honorários recursais em favor da ré, aqui
embargante, inclusive no que diz respeito aos honorários
arbitrados na reconvenção (CPC, art. 85, §§1o e 11).
Com efeito, é possível o arbitramento
cumulativo de honorários advocatícios na ação principal
e na reconvenção, o que não implica que tais verbas
honorárias se limitem reciprocamente, para efeito dos
limites percentuais previstos no art. 85 do CPC.
Nesse sentido, os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
4
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CAUSA PRINCIPAL
E
RECONVENÇÃO.
CABIMENTO.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. OFENSA AO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO
DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1.
O
Tribunal
de
origem,
embora
tenha
afirmado no acórdão da apelação estar fixando
os honorários com base no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor da causa, acrescentou em embargos
declaratórios
que
a
referida
verba
correspondia a 5% para a causa principal e 5%
para a reconvenção.
2. Conquanto a reconvenção seja processada em
conjunto,
e
no
caso
concreto
tenha-se
registrado o caráter singelo da demanda, o
tempo exigido para o serviço e o exíguo tempo
da causa, é certo que o art. 85, § 1o, do
Código de Processo Civil afirma expressamente
serem
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção.
3.
Impõe-se,
dessa
forma,
aplicar
o
entendimento firmado por esta Corte Superior,
nos autos do REsp 1.746.072/PR, no sentido de
que o artigo 85, § 2o, do CPC/2015 veicula a
regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10% e
20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do
proveito econômico obtido; ou (iii), não
sendo possível mensurar o proveito econômico,
do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno provido para que seja
conhecido o agravo e provido o recurso
especial para se fixar honorários em 10%
sobre a causa principal e 10% sobre a
reconvenção.
(STJ. AgInt no AREsp 1569399/SP, Rel. Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
4a
Turma,
j.
18/05/2020).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E
AÇÃO DE RECONVENÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
5
1.
"Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta.
Precedentes." (AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel.
Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de
03.12.2007).
2. Em se tratando de ação de natureza
condenatória,
os
honorários
advocatícios
devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o
valor da condenação, por força do disposto no
art. 20, § 3o, do CPC/73.
3. Em não havendo condenação na ação de
reconvenção
julgada
improcedente,
os
honorários advocatícios de sucumbência serão
arbitrados com base na equidade, por força do
disposto no art. 20, § 4o, do CPC/73.
4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1109022/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 29/04/2019)
No entanto, constou incorretamente do
v.acórdão embargado que a majoração da verba honorária
dar-se-ia em favor dos patronos da autora, aqui
embargada (fls. 361); além disso, não foi determinada
expressamente a majoração dos honorários advocatícios
referentes à reconvenção.
Desse
modo,
devem
ser
acolhidos
os
presentes embargos de declaração, para sanar o erro
material e a omissão apontados, com efeito infringente,
para determinar que a majoração da verba honorária se dê
em favor dos patronos da ré, e não como constou; bem
como para se determinar a majoração da verba honorária
arbitrada na reconvenção, também para 15% sobre o valor
da condenação.
Diante de todo o exposto, acolhem-se os
embargos de declaração, com efeito modificativo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012635-12.2018.8.26.0019/50000
6
sanar o erro material e a omissão apontados, com efeito
modificativo, a fim de determinar que a majoração da
verba honorária se dê em favor dos patronos da ré, e não
como constou; bem como para determinar a majoração da
verba honorária arbitrada na reconvenção, também para
15% sobre o valor da condenação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora